Tribunal: TJBA
Processo: 8033650-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033650-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA

APELADO: MARIANA RIBEIRO DA CRUZ SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, III DO CPC/2015. ABANDONO DA CAUSA.

INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS INFRUTÍFERA. MUDOU-SE. DEVER DAS PARTES DE MANTER O ENDEREÇO. ATUALIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8033650-78.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante

FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
e Apelad
a
MARIANA RIBEIRO DA CRUZ SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, .

P
RESIDENTE

DES.
ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR